Tribunal: TJSP
Processo: 2175591-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência do exequente. Alegação de fraude à execução. Documentos acostados aos autos que não demonstram a má-fé dos cessionários dos créditos. Ausência de comprovação de que estes tinham conhecimento da presente execução. Inteligência da Súmula 375 do STJ: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência do exequente. Alegação de fraude à execução. Documentos acostados aos autos que não demonstram a má-fé dos cessionários dos créditos. Ausência de comprovação de que estes tinham conhecimento da presente execução. Inteligência da Súmula 375 do STJ: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Decisão preservada.

Recurso desprovido.